Tribunal: TJBA
Processo: 8044539-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044539-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ADELIA MARIA DE PAULA FARIA

Advogado(s)
:
DARLAN DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. EXTORSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Tratando-se de medida excepcional, sua concessão demanda prova inequívoca dos fatos alegados e risco concreto e iminente.

II - A mera alegação de fraude bancária, ainda que acompanhada de boletim de ocorrência, não constitui, por si só, prova inequívoca da ocorrência do ilícito ou da responsabilidade da instituição financeira, sendo necessária instrução probatória para apuração da efetiva ocorrência de coação, da participação de terceiros e da eventual conduta da própria parte autora.

III - A determinação de restituição imediata de vultosa quantia, sem a devida instrução probatória e sem observância do contraditório, configura antecipação dos efeitos do próprio mérito da demanda, com risco de irreversibilidade prática da medida.

IV - Não se vislumbra, neste momento processual, risco concreto de perecimento do direito ou situação de urgência que justifique a concessão da tutela antecipada, sendo prudente aguardar a regular instrução do feito para formação de juízo de certeza sobre os fatos controvertidos.

V - Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044539-26.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como Agravada,
ADELIA MARIA DE PAULA FARIA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora